Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0005122-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSELAINE DO NASCIMENTO COELHO, MARCELO ALVES BARREIRO, MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO, WILLIAM GOMES DOS SANTOS, LUCAS MENEZES DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os advogados JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR, SÉRGIO ANTONINO FONSECA e RONEY PEIXOTO MARTINS peticionam nos autos visando à retirada de pauta de julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos réus LUCAS MENEZES DE ARAUJO e MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO previstos para julgamento no dia 28/04/2022. Alegam os peticionantes que têm sessão no Tribunal do Júri de Brasília designada para os dias 27 e 28/04/2022. Decido. Verifico que os recursos dos réus Lucas e Maria Joseni estão assinados pelos advogados Jamile Vasconcelos e Roney Martins. Assim, quaisquer dos dois podem fazer a sustentação oral na sessão de julgamento da Turma designada para o dia 28/04, sem que isso cause prejuízo à defesa. Ademais, verifico que a sessão do Júri está designada para as 9h do dia 27/04/2022. Logo, não há coincidência de datas. E, ainda que houvesse, a sessão de julgamento tanto perante o tribunal do júri ou perante o julgamento da Turma pode, perfeitamente, ser realizado por apenas um dos defensores. Diante dessa constatação, indefiro o pedido de retirada de pauta, pois não há sequer risco de prejuízo à defesa. Publique-se. Brasília, 25/04/2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator